Tribunal: TJPA
Processo: 0016654-37.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016654-37.2015.8.14.0401

APELANTE: ROSIVALDO COSTA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
1) ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelos autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência policial, bem como pelos depoimentos judiciais da vítima e de um dos policiais envolvidos na diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais.
- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Escorreita a fixação da pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, razoável e proporcional, em virtude de serem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime, pois
praticado em concurso de agentes. - 3)
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE. Compete
ao juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar e avaliar eventuais alterações dele decorrentes. Precedentes jurisprudenciais.

- 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ROSIVALDO COSTA PEREIRA (ID – 4285224), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
8ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 4285223), que o
condenou à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no
art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, o apelante
requer a
absolvição por não haver prova de ter concorrido para a infração penal, e, subsidiariamente,
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como
a detração dos dias de prisão cautelar.

Em contrarrazões (ID – 4285224), o
dominus litis
pugnou o conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 4285226, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 4285208) que, no dia 25/06/2015, a vítima Hugo Gonzaga Silva Dias, policial militar, encontrava-se de folga visitando seu genitor, Sr. Ariosvaldo, na residência dele localizada na Alameda Monteiro Lobato, nº 09, Bairro Cabanagem, tendo o ofendido chegado em sua motocicleta e, logo após adentrar no imóvel, enquanto seu pai fechava o portão, este foi surpreendido por 02 (dois) indivíduos, um deles portando uma arma de fogo, os quais adentraram na casa e anunciaram o assalto, apontando a arma para a vítima.

Aduz que, o criminoso armado disse ao ofendido que ele sabia o que ele queria, momento em que aquele pediu calma e tirou sua carteira porta cédula do bolso, deixando-a cair de propósito no chão, oportunidade em que o meliante abaixou a arma e o acusado, ora apelante, abaixou para pegar o objeto, quando então a vítima deu um empurrão nele, o que fez o criminoso armado se assustar e efetuar um disparo que atingiu a mão do ofendido, o qual, em reação, sacou sua arma de fogo e efetuou cerca de 03 (três) disparos nele, que saiu correndo.

Assevera que o recorrente ainda tentou desarmar a vítima, a qual efetuou outros disparos que atingiram o meliante, mas que acabou fugindo também. Ato contínuo, o ofendido pegou sua carteira, saiu da residência e identificou-se como sendo policial, pedindo aos populares para acionarem o 192, a fim de prestar socorro aos feridos, porém o comparsa do apelante, de nome Leonardo, acabou caindo sem vida ao adentrar na residência nº 06, enquanto o recorrente foi preso na Unidade de Saúde da Marambaia/Centro 04 e depois transferido para o Hospital Metropolitano.

Por fim, a exordial acusatória menciona que o apelante não foi interrogado perante a autoridade policial por estar internado no Hospital Metropolitano.

O recorrente foi denunciado como incurso no
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP
, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 4285223)
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL.

In casu
,

a materialidade do fato está devidamente comprovada através dos autos de prisão em flagrante e boletins de ocorrência policial, constantes dos IDs – 4285208 e 4285209.

De igual modo, a autoria delitiva restou indiscutivelmente induvidosa, eis que demonstrada através dos documentos suso mencionados e da prova oral coligida, especialmente o depoimento judicial da vítima, corroborado pelo testemunho judicial de um dos policiais envolvidos na diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante.

Em juízo, a vítima HUGO GONZAGA SILVA DIAS relatou que, ao chegar na residência do seu genitor, quando este estava fechando o portão, foi abordado pelo recorrente e o comparsa, os quais portavam uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Disse, ainda, ter reagido e efetuado tiros que acertaram ambos os meliantes, que fugiram sem levar nada, sendo que um deles morreu no local.

Em juízo, a testemunha JOSÉ NAZARENO DA SILVA SENA, policial militar, asseverou ter tomado conhecimento de que o apelante e seu comparsa eram contumazes na prática de assaltos na área, bem como que, na ocasião, soube que o ofendido vinha à paisana, quando foi assaltado pelos dois indivíduos, na casa do seu genitor, sendo que o mesmo reagiu e baleou os criminosos, tendo um vindo a óbito.

Ressalta-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
- PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA
- REDUÇÃO DA PENA-BASE - REAVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - NECESSIDADE - DECOTE DA REINCIDÊNCIA - DESCABIMENTO.

O farto conjunto probatório, com destaque para a apreensão da res furtiva na posse do réu, é elemento de convicção suficiente para afastar a tese absolutória baseada na insuficiência de provas
. O prejuízo patrimonial é consequência ínsita do furto, por isso, como regra não deve ser valorado como consequência do crime desfavorável ao agente. A reavaliação de uma das circunstâncias judiciais como favorável não impede que a pena privativa de liberdade seja mantida no mesmo patamar fixado na sentença quando outras circunstâncias judiciais forem idoneamente avaliadas como desfavoráveis. Não tendo transcorrido período superior a 5 anos entre a data da extinção da punibilidade pela condenação anterior e a data da infração posterior é de rigor a manutenção da agravante da reincidência.”
(TJ/MG, APR 10024190618496001, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 18/02/2020) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Assim, improcedente o pleito de absolvição formulado pela defesa.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Entendo que igualmente não merece acolhimento, pois,
muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria penal, o
quantum
por ele estabelecido, a título de pena-base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável, haja vista ser, de fato, desfavorável ao recorrente as circunstâncias do crime, uma vez que se trata de um roubo praticado em concurso de pessoas, o que preservo.

Nesse ponto, ressalta-se não haver óbice na valoração do concurso de agentes na primeira fase da dosimetria da pena, desde que não incida novamente como majorante na terceira etapa, de sorte a afastar-se, assim, a ocorrência do vedado
bis in idem.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
, daí porque não há que se falar em aplicação de uma fração específica, como, por exemplo, 1/8 (um oitavo), sugerida pela defesa.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, o que mantenho.

Ato contínuo, por ocasião da terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento referente ao uso de arma durante a empreitada, à época, na fração mínima de 1/3 (um terço). Nesse particular, pontua-se que, tendo sido o delito de roubo tentado praticado em junho/2015, o uso da arma de fogo enseja, de fato, o aumento da sanção na fração prevista no revogado inciso I, do §2º, do art. 157 do CP, uma vez que tal dispositivo mostra-se mais vantajoso ao acusado, não se aplicando ao caso a fração majorante pelo uso de arma estabelecida pela Lei
nº 13.654/2018, de 23/04/2018, por tratar-se de
novatio legis in pejus,
somente aplicada aos fatos praticados posteriormente à sua vigência.

Outrossim, preservo o reconhecimento da causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, do CP), na fração de 1/3 (um terço), ficando a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º,
b
, do CP), e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

3 -
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL.

Improcedente, pois é de competência do juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar, bem como avaliar eventuais alterações dele decorrentes.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO -
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

A despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
a análise da detração deve ficar a cargo do Juízo da execução penal
.”
(TJ/MG, APR 10210190012471001, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 20/02/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 09/11/2022